Tribunal: STF
Processo: RE 105277
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- CEDULA RURAL HIPOTECARIA E PIGNORATICIA.
DECRETO-LEI 167/67, ART. 69.
O ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 E TAXATIVO NO SENTIDO DE QUE NÃO
SÃO PENHORAVEIS OS BENS JÁ ONERADOS COM PENHOR OU HIPOTECA
CONSTITUIDOS POR CEDULA RURAL.
A IMPENHORABILIDADE NÃO PODE SER CONTORNADA, MESMO NO CASO EM QUE
O CREDOR HIPOTECARIO ADMITE A PENHORA DESSES BENS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.